Tribunal: STF
Processo: ARE 1600499
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
O recurso extraordinário versa sobre temas já examinados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 590.751 RG/SP — Tema 132, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, e RE 1.169.289 RG/SC — Tema 1.037, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes).

Por oportuno, aponto julgados deste Supremo Tribunal Federal nos quais foi aplicado o entendimento firmado nos referidos temas de repercussão geral a casos como o ora em exame: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.472.690 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/10/2024 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.460.130 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. PRECEDENTES. 1. O Plenário do STF aprovou, em 29/10/2009, o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, segundo o qual, “durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” . 2. Assentou-se, ainda, no âmbito desta Corte, a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, nas hipóteses em que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante tese erigida no RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132). 3. Ao exame do Tema RG nº 1.037, no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020), fixou-se a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. 4. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada, possível, ainda, a aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, tendo em vista tratar-se de orientação firmada anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 5. O entendimento firmado ao julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.455.322 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024 — grifei).

Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator